Tribunal: TJSP
Processo: 0027262-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESCABIMENTO Crédido do exequente que não foi satisfeito voluntariamente e tampouco por penhora de bens do devedor. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.